Tribunal: TJMT
Processo: 1007891-24.2024.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. COMPRA EM SITE COM CARTÃO VIRTUAL. USO DE MECÂNISMO PRÓPRIO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 303003358 – reclamação no 1007891-24.2024.8.11.0037 – Juizado Especial Cível de Primavera do Leste), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- No caso, a própria Recorrente afirma que adquiriu um produto na plataforma do “Mercado Livre”, por meio de cartão de crédito fornecido pela parte Recorrida, e que após acessar um “link” enviado por terceiro, tomou conhecimento de um prejuízo de R$ 3.048,69 (três mil e quarenta oito reais e sessenta nove centavos), bem como uma taxa de IOF por compra internacional no valor de R$ 133,53 (cento e trinta três reais e cinquenta três centavos). O protocolo apresentado (id. 303002877), não possui data e conteúdo da reclamação para aferir se houve comunicação em tempo hábil para que a parte Recorrida pudesse as providências necessárias. Assim, não resta demonstrado qualquer participação da instituição financeira, mesmo que indireta, capaz de ser responsabilizada por qualquer reparação. 3.1) No caso, a Recorrente deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização de um golpe, resultando em prejuízo financeiro para si próprio. Precedentes. (STJ – 4a T - REsp n. 1.898.812/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 15.8.2023 - DJe 1°.9.2023); (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 2.108.642/PE – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 2/9/2024 - DJe 4/9/2024); (TJMT – 4a CDPv – ED n o 1025490-81.2024.8.11.0002 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/5/2025 - DJE 24/5/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1001978-92.2024.8.11.0059 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 28/4/2025 - DJE 1/5/2025) e (TJRS – 2a TR – RI no 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023). 3.2) “CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT: GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.” 3.3) Quanto à segurança da transação, o sistema exige responsabilidade do consumidor usuário quanto à correta indicação de dados e valores, bem como, da instituição financeira quanto à possibilidade de reversão e/ou mitigação de prejuízo, em caso de fraude evidente. Nesse tema, em 16/11/2021, entrou em vigor a Res. BCB n° 147, de 28 de setembro de 2021, permitindo que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física, efetue bloqueio preventivo dos recursos, por até 72 (setenta e duas) horas, em casos de suspeita de fraude, mediante prévia e obrigatória notificação do usuário vítima e, comunicação imediata pela instituição ao usuário recebedor. 3.4) No caso, o documento apresentado (id. 303002877), não prova que a comunicação ocorreu em tempo hábil, para que o banco tomasse as medidas necessárias. 3.5) Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007891-24.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GABRIELY VIEIRA DA ROSA - CPF: 059.195.661-67 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025